Tribunal: STF
Processo: Rcl 45355
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.451/DF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Silvio José Lucas, em 22.12.2020, contra decisão homologatória de acordo proferida pelo juízo da Escrivania de Família e Sucessões, da Infância e Juventude e Primeiro Cível da Comarca de Aurilândia/GO, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.451/DF.
O caso
    2. Em 8.11.2018, o juízo da Escrivania de Família e Sucessões, da Infância e Juventude e Primeiro Cível da Comarca de Aurilândia/GO deferiu liminar na Ação de Obrigação de Fazer n. 5520230.20.2018.8.09.0015, ajuizada por Rubens Batista de Queiroz contra Silvio José Lucas e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., para:
    “a) determinar ao requerido Sílvio José Lucas que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie a exclusão das publicações feitas em sua página do Facebook, em que se refiram ao requerente, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por evento; b) determinar ao requerido Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie a exclusão das publicações feitas pelo usuário Sílvio José Lucas, em que se refiram ao requerente, bem como todos os compartilhamentos oriundos das publicações e todos os comentários inseridos nos mesmos. Ressalto, que o não cumprimento da medida acarretará em multa a ser cominada por este juízo” (fl. 18, e-doc. 5).
    Em 21.1.2020, na audiência de conciliação do processo originário, as partes formalizaram acordo, homologado pelo juízo nos termos seguintes:
    “Aos 21 dias do mês de janeiro de 2020. às 09:00 horas, dia e hora designado para audiência de conciliação nos autos acima especificados, estando presente o Conciliador deste juizado, abaixo-assinado, constatou-se a presença da promovente Rubens Batista de Queiroz, acompanhado de seu advogado Dr. Jéverson de Almeida e Silva OAB/GO 25.824. bem como dos promovidos Sílvio José Lucas, acompanhado por seu advogado Dr. Gertom Lamounier Filho OAB/GO 55.425 e Facebook. representado pelo advogado Dr. Marcelo Rodrigues Felicio OAB/GO 23.573 e preposto Lara Cristhy Neves Antunes.
    Aberta audiência, as partes chegaram ao seguinte acordo:
    1) As partes concordam em colocar fim a lide, se comprometendo o requerido Sílvio José Lucas em não mais fazer qualquer tipo de manifestação que envolva o promovente Rubens Batista de Queiroz, como pessoa física ou administrador político, bem como seus familiares.
    2) Fica entabulada multa, no valor de R$ 1.000.00 (mil reais), no caso de descumprimento da cláusula 1. por evento praticado.
    3) O autor, bem como o promovido Sílvio José Lucas, requerem a exclusão do promovido Facebook, uma vez que esta não faz parte do acordo entabulado.
    4) Requerem a homologação do presente acordo.
    Ato continuo a MMa Juíza proferiu a seguinte SENTENÇA: ‘HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes e, de consequência, declaro a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487. Ill.’b' do CPC. Dou as partes por intimadas. Promova a exclusão do promovido Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. Nada pendente, arquivem-se os autos’” (e-doc. 9).
    3. Contra essa decisão homologatória de acordo Silvio José Lucas ajuíza a presente reclamação, argumentando que a decisão reclamada configuraria desrespeito à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.451. 
    O reclamante alega que, ao deferir a medida liminar no processo originário, a autoridade reclamada “determinou exclusão de todos os vídeos que se referem ao autor da demanda. Sem expor quais estariam incorrendo em dano ou crime, simplesmente ordenou a retirada de todos os vídeos e todos os comentários inseridos nos mesmos” (fl. 6).
    Informa que “cumpriu a determinação, mesmo que a decisão não indicasse qualquer URL que viesse a mencionar as postagens supostamente ofensivas, nos moldes da decisão que feriu de morte preceito constitucional reiterado na decisão desta C. Corte Suprema no julgamento da ADPF n. 130” (fls. 6-7).
    Relata que, “verificando que tudo indicava que o Autor daquela demanda possuía ‘privilégios’ perante o Judiciário e que se continuasse o processo poderia piorar sua situação e mesmo contrário a indicação de seu advogado, resolveu fazer um acordo que fora homologado pela juíza” (fl. 7). 
    Assinala que “se sentiu desamparado, pois o Judiciário estava agindo de maneira que ele se sentia coagido, restando tão somente aceitar um acordo que jamais poderia ter sido homologado” (fl. 9). 
    Argumenta que “uma pessoa fazer acordo para não falar sobre fatos pessoais de alguém até, em tese, é aceitável, apesar de que mesmo assim, teria limites, mas deixar de criticar ou falar sobre gestão enquanto político é a censura em plena definição. A Liberdade de Expressão é inalienável, sendo assim, ele jamais poderia dispor, ainda mais com a chancela do Judiciário” (fl. 9).
    Sustenta que “se viu obrigado a ‘alienar’ sua liberdade de expressão no processo, visto que estava diante de ato totalmente abusivo do Judiciário e que a percepção era clara de que qualquer continuidade no processo acarretaria uma decisão contrária pior. O malfadado acordo, jamais deveria ter contato com a chancela do Judiciário, pois não se aliena Direito Fundamental” (fl. 10).
    Requer medida liminar “suspendendo, cautelarmente, a eficácia da decisão que concedeu a tutela, bem como a decisão homologatória proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível da comarca de Aurilândia/GO, nos autos do Processo nº 5520230-20.2018.8.09.0015” (fls. 20-21).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “determinar a normal veiculação, em qualquer rede social, de críticas ou matéria jornalística sobre o tema censurado, afastada a incidência da multa cominatória diária imposta nos atos de que ora se reclama em razão da afronta a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº. 130” (fl. 21).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5.  Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir a medida liminar no processo de origem e depois homologar acordo judicial celebrado entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.451.
    A sentença homologatória do acordo judicial celebrado entre o reclamante e o autor da Ação de Obrigação de Fazer n. 5520230.20.2018.8.09.0015 foi proferida em 21.1.2020, tendo sido ajuizada a presente reclamação onze meses após a celebração do ajuste, em 22.12.2020, não havendo nos autos indicativo ou afirmação de que a sentença tenha sido objeto de recurso ou outro meio de impugnação pelo reclamante. 
    Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Incabível a reclamação ajuizada contra decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).
    A alegação do reclamante de que o acordo judicial em foco teria sido celebrado com vício de vontade não pode ser examinada na presente via processual. A argumentação traçada pela reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta reclamação como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO NOVO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação é incabível quando combate decisão transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. (…) IV Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl n. 44.501-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, publicação pendente).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido” (Rcl n. 38.597-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).
    5. Não fossem essas razões suficientes para impedir o processamento válido da presente reclamação, o exame da argumentação trazida pelo reclamante revela absoluta ausência de identidade material entre a decisão reclamada, consubstanciada na homologação de acordo judicial, e o que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.451.
    6. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei n. 5.250/1967. Confira-se a ementa do acórdão paradigma:
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA 
    INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).
    7. Em 6.3.2019, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.451, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo” (DJe de 6.3.2019).
    8. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, este Supremo Tribunal Federal cuidou da liberdade de informação jornalística (liberdade de imprensa), uma forma qualificada da liberdade de manifestação, a manifestação jornalística.
    A espécie em análise, por sua vez, não guarda sequer semelhança com o precedente invocado como paradigma de confronto nesta reclamação. Não se tem, no caso, ato reclamado de decisão cominatória que iniba a manifestação jornalística, mas decisão homologatória de acordo judicial celebrado entre o reclamante o autor da Ação de Obrigação de Fazer n. 5520230.20.2018.8.09.0015 para por fim a litígio ali estabelecido. 
    Ademais, o reclamante não comprovou exercer unção de jornalista nem demonstrou disporem de conteúdo jornalístico as postagens feitas em suas redes sociais. 
    A situação jurídica descrita pelo reclamante não se amolda, portanto, àquela submetida ao cuidado do Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.
    9. Melhor sorte não assiste ao reclamante quanto ao alegado descumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.451/DF, na qual este Supremo Tribunal analisou a constitucionalidade do artigo 45 da Lei 9.504/1997 (Lei que estabelece normas para eleições), tendo decidido sobre a impossibilidade de “prévia ingerência estatal no direito de criticar durante o processo eleitoral”, temática que, igualmente, refoge ao contexto em que se deram as postagens.
    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e as decisões invocadas como paradigmas de controle, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora